Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. UM SEXTO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Demonstrado que a vítima foi colocada em veículo, contra sua vontade e levada até outra cidade, desconsiderados seus pedidos de descer ou de ser deixada em casa, com evidente dolo do acusado em privá-la de sua liberdade, não atendendo aos pedidos tanto da vítima como dos colegas de deixá-la ir, por tempo juridicamente relevante, não há que se falar em atipicidade da conduta ou em insuficiência de provas, impondo-se a manutenção da condenação do apelante como incurso no artigo 148, “caput”, do Código Penal (sequestro e cárcere privado).
3. Comprovado pela palavra administrativa da vítima, corroborada pelos depoimentos judiciais das testemunhas, que o réu proferiu ameaças, as quais se mostraram idôneas e sérias, pois foram capazes de incutir na vítima fundado temor, tanto que se dirigiu à Delegacia de Polícia, registrou ocorrência policial e requereu medidas protetivas de urgência. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, de rigor a manutenção da condenação do acusado como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Diante das penas corporais aplicadas (1 ano e 8 meses de reclusão e 1 mês e 23 dias de detenção), altera-se o regime inicial para o crime punido com reclusão para o semiaberto, em virtude dos maus antecedentes e da reincidência verificados, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
6. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, de modo que assentada a possibilidade de ser fixada indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público, não se exigindo requerimento expresso da ofendida.
7. Recurso parcialmente provido.